Tribunal: STF
Processo: RHC 64041
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-30
Data de publicação: 1986-05-30

Ementa:
- PROCESSO PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU COM ENDERECO IGNORADO NOS
AUTOS. EDITAL DE CITAÇÃO AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME EM RECINTO DO
FORUM. INEXISTÊNCIA DE IMPRENSA OFICIAL NA COMARCA. DESNECESSIDADE D
DE PUBLICAÇÃO PELA IMPRENSA, NESSE CASO, SEGUNDO PRECEDENTES DA
CORTE. CITAÇÃO REGULAR. ALEGAÇÕES DE NULIDADE REPELIDAS.
HABEAS CORPUS DENEGADO. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.